Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR (ART. 168, § 2o, DO CPP). CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA No 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NOS TERMOS DA SÚMULA No 588 DO STJ.
Lesão corporal grave praticada contra a vítima mulher, no contexto de violência doméstica, comprovada pelo depoimento da vítima, pela confissão parcial do acusado e pelos laudos periciais, o que impede a absolvição, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve e o reconhecimento da tese de legítima defesa, nesse último caso, ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal.
Exame pericial realizado apenas três dias antes do prazo final de 30 dias previsto no § 2o do art. 168 do Código de Processo Penal. Ausência de nulidade. A realização do exame pericial apenas três dias antes do prazo final da norma não acarreta prejuízo para o acusado, quando a natureza da lesão (“perfuração timpânica, em tímpano direito, de aproximadamente 10%”) autoriza afirmar que a realização do exame pericial 4 dias depois, ou seja, após o referido prazo de 30 dias, não produziria alteração significativa do resultado constatado.
Se o acusado admite a prática da conduta, ainda que parcialmente, impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que, todavia, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto abstratamente no tipo penal, nos termos da Súmula no 231 do STJ.
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme Súmula no 588 do STJ.
Recurso desprovido.